Tribunal: TJMT
Processo: 1042691-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042691-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), CASSIANO SIMMI - CPF: 761.562.301-49 (AGRAVANTE), CASSIANO SIMMI - CNPJ: 14.081.282/0001-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–

IDENTIDADE ENTRE A PESSOA FÍSICA E A JURÍDICA – DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS DUPLICADAS
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–

RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL

–
PRECLUSÃO LÓGICA
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVID
O E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
.

Tratando-se a parte executada de empresário individual (firma individual), a jurisprudência é pacífica quanto à inexistência de distinção entre a personalidade da empresa (CNPJ) e a da pessoa natural (CPF), havendo unicidade patrimonial e de sujeitos. Comprovado o esgotamento das diligências de localização pelos sistemas oficiais, revela-se desarrazoada a exigência de nova rodada idêntica de buscas exclusivas para a pessoa física. Citação por edital válida e eficaz para ambos.

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo decorre de entraves do Poder Judiciário.

A alegação de incompetência do juízo não se sustenta sem prova pré-constituída, sendo inviável dilação probatória em sede de exceção de
pré
-executividade.

A realização do recolhimento das custas recursais (preparo) após a intimação para comprovação de hipossuficiência constitui ato incompatível com o pleito de concessão da gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Embargos de declaração prejudicado
s
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1042691-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:

CASSIANO SIMMI – ME e CASSIANO SIMMI

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S
/
A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo e ativo
,
interposto por
CASSIANO SIMMI – ME
e
CASSIANO SIMMI
, em face de decisão interlocutória proferida pela MM.ª Juíza
Gezicler
Luiza
Sossanovicz
Artilheiro
, da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000225-46.2014.8.11.0099, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S
/
A
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, manteve a validade da citação por edital, afastou as alegações de prescrição intercorrente e incompetência do juízo, bem como indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita aos executados.

Consta dos autos que o exequente promove a execução visando à cobrança de valores decorrentes de Cédula de Crédito Bancário firmada para capital de giro da empresa agravante.

Em razão da demora na efetivação da citação e da ausência, segundo sustentam os executados, de atos efetivos de impulso processual por parte do credor, os agravantes opuseram exceção de
pré
-executividade, arguindo, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, a nulidade da citação por edital, o cerceamento de defesa, bem como a incompetência do juízo, além de requererem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada rejeitou integralmente as insurgências, ao fundamento de que não se configurou prescrição intercorrente, porquanto a demora na citação não teria decorrido de inércia do exequente, mas de entraves inerentes ao trâmite judicial; reconheceu a regularidade da citação por edital, entendendo esgotadas as tentativas de localização dos executados; afastou a alegada incompetência do juízo; e indeferiu a gratuidade da justiça, por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira.

Inconformados, os agravantes sustentam, nas razões recursais, que a decisão combatida incorreu em equívoco ao validar a citação editalícia, uma vez que não teriam sido esgotados os meios ordinários de localização, sobretudo no que se refere ao agravante CASSIANO SIMMI, pessoa física, para o qual sequer teria havido tentativa prévia de citação pessoal. Alegam que tal vício configura nulidade absoluta, apta a contaminar todos os atos subsequentes.

Aduzem, ainda, que houve inércia inequívoca do exequente por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao título executivo, destacando a inexistência de atos efetivos de constrição patrimonial, o que atrairia o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da legislação processual civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentam, por conseguinte, que a demora não pode ser atribuída exclusivamente ao aparelho judiciário, mas à desídia do credor.

No tocante à assistência judiciária gratuita, afirmam que demonstraram documentalmente a insuficiência de recursos, ressaltando que a empresa agravante se encontra inativa e que a renda da pessoa física é modesta, razão pela qual o indeferimento do benefício violaria o disposto no art. 98 do Código de Processo Civil e o direito fundamental de acesso à justiça.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso, para suspender o andamento da execução originária, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de que sejam reformadas as decisões agravadas, com o reconhecimento da nulidade da citação, da prescrição intercorrente e do direito à gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para apresentação de defesa (
I
d. 332005391).

Oportunizada a juntada de documentos para comprovar a hipossuficiência alegada, sobreveio a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal (
I
d. 335292372).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 12/12/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em
substituição legal
(
I
d. 335521891).

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração, suscitando a existência de vícios de omissão e contradição na decisão embargada, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pleiteando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Alegam, inicialmente, omissão quanto à ausência de análise de ponto fático relevante, consistente na inexistência de tentativa de citação pessoal do agravante pessoa física antes da citação por edital, circunstância que reputam incontroversa e apta a evidenciar nulidade absoluta do processo originário, não demandando reexame probatório, mas mera constatação de ausência de ato processual.

Sustentam, ainda, a ocorrência de contradição interna na decisão, ao afirmar que as teses recursais — notadamente nulidade da citação e prescrição intercorrente — demandariam análise aprofundada, para, em seguida, concluir pela ausência de plausibilidade jurídica.

Argumentam que tal raciocínio desconsidera a natureza da tutela de urgência recursal, a qual exige apenas a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), e não a
certeza jurídica, de modo que a gravidade e relevância das teses deveriam, em verdade, reforçar a plausibilidade do direito invocado.

Apontam, igualmente, omissão quanto à análise concreta do requisito do perigo de dano, afirmando que a decisão embargada se limitou a fundamentação abstrata ao consignar que o prosseguimento da execução não caracteriza, por si só, prejuízo irreparável.

Aduzem que, no caso concreto, o agravante pessoa física aufere renda mensal de natureza alimentar, no valor aproximado de R$3.403,71
(três mil, quatrocentos e três reais e setenta e um centavos)
, e que o risco de constrição via SISBAJUD poderia comprometer sua subsistência e de sua família, configurando dano grave e de difícil reparação.

Ao final, requerem o conhecimento e
acolhimento
dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformada a decisão embargada e concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se o sobrestamento da execução de origem até o julgamento definitivo do recurso (
I
d. 339122894).

Resposta aos embargos
no I
d. 340988386
, pela rejeição dos aclaratórios, ante a inexistência de vícios na decisão monocrática combatida
.

Em contraminuta, o agravado
BANCO BRADESCO S
/
A
rebate integralmente os argumentos recursais, defendendo a manutenção da decisão combatida.

Inicialmente, impugna o pedido de concessão da justiça gratuita, ao argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, destacando que a simples declaração não é suficiente, sobretudo diante da constituição de advogado particular, o que constitui elemento indicativo da capacidade econômica da parte,
nos termos do art. 99 do CPC c/c art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta a regularidade da citação por edital, afirmando que foram esgotados todos os meios razoáveis para localização dos executados, inclusive mediante pesquisas em sistemas oficiais, restando, assim, legítima a adoção da citação ficta, conforme previsto no art. 256 do CPC.

Aduz, ainda, a inexistência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que não houve inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, asseverando que o processo não permaneceu paralisado de forma injustificada.

Destaca que a citação por edital ocorreu dentro do prazo prescricional trienal, considerando o vencimento do título em 14/01/2017 e a citação ficta em 08/11/2017, afastando, assim, qualquer alegação de prescrição.

Ressalta, ademais, que eventual morosidade processual decorre de entraves do próprio aparelho judiciário, não podendo ser imputada ao credor, nos termos do art. 240, §3º, do CPC, inexistindo, portanto, causa para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção integral da decisão agravada (
I
d. 340918391).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,

conheço
do recurso.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CASSIANO SIMMI – ME
e
CASSIANO SIMMI
contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade, manteve a validade da citação por edital, afastou a prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Constata-se, ainda, que, após o indeferimento do efeito suspensivo, os agravantes opuseram embargos de declaração, nos quais suscitam omissão e contradição quanto à análise da nulidade da citação, da prescrição intercorrente e do perigo de dano.

Eis
o teor da decisão agravada:

“(...)
É cediço que a exceção de
pré
-executividade é cabível na ação de execução para arguir matérias de ordem pública e nulidades absolutas, desde que não seja necessária dilação probatória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, no caso dos autos, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A jurisprudência pátria exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a inércia do exequente no impulsionamento do feito.

No caso concreto, verifica-se que a demora na citação dos executados não decorreu da desídia do credor, mas sim da morosidade dos trâmites judiciais, conforme se extrai dos autos às fls. 59 e seguintes do id. 6967796, que
evidenciam atrasos na publicação de despachos e na efetivação das tentativas de citação.

O exequente diligenciou de forma adequada na busca de endereços e promoveu os atos necessários ao regular prosseguimento do feito.

Diante disso, não há que se reconhecer a prescrição intercorrente, razão pela qual a exceção de
pré
-executividade deve ser rejeitada.

No que se refere às insurgências apresentadas por Cassiano
Simmi
, na qualidade de pessoa física, igualmente não assiste razão ao executado.

A alegação de nulidade da citação por edital não merece prosperar, pois os autos demonstram que foram realizadas diligências em mais de uma oportunidade para localização do executado, sem êxito, o que legitimou a citação ficta nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, conforme consta às fls. 66 e fls. 24 do id. 6967396
.

A ausência de localização do devedor nos endereços pesquisados justifica a adoção da citação por edital, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Ademais, considerando que a citação por edital foi publicada em 13/03/2018, o prazo de 20 dias úteis para sua eficácia se encerrou em 11/04/2018, iniciando-se, assim, o prazo de 15 dias úteis para apresentação dos embargos à execução em 12/04/2018, com vencimento previsto para o início de maio de 2018.

Observa-se, contudo, que a empresa Cassiano
Simmi
- ME (A Favorita Meio Preço), representada pelo executado Cassiano
Simmi
, juntou procuração aos autos em 25 de abril de 2018, conforme se verifica no protocolo da peça de fls. 80 do ID 69673796.

Assim, verifica-se que não houve prejuízo à parte, que teve tempo hábil a propositura de embargos.

Ademais, o endereço constante da empresa na procuração juntada às fls. 80 do id. 69673796 é o mesmo das buscas realizadas nos autos para localização do executado, reforçando que não houve qualquer irregularidade na citação. Dessa forma, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Quanto à prescrição, a matéria já foi devidamente apreciada e afastada conforme fundamentação supra, inexistindo razões para reanálise do pedido.

No tocante à alegação de incompetência do juízo, verifica-se que o executado menciona um processo prévio entre as partes que poderia indicar a necessidade de declínio de competência.

No entanto, não foi possível localizar referido processo no
PJe
, muito provavelmente porque já foi julgado e arquivado, o que prejudica a alegação de incompetência. Dessa forma, não há fundamento para o reconhecimento da incompetência do juízo.

Ante o exposto, r
ejeito a exceção de
pré
-executividade
oposta por Cassiano
Simmi
- ME e indefiro os pedidos formulados por Cassiano
Simmi
, mantendo a validade da citação por edital e afastando as alegações de prescrição e incompetência do juízo.

Indefiro
, também, o pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita aos Executados eis que ausente a comprovação da hipossuficiência financeira.

Diga o exequente o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, tornem conclusos para determinação de arquivamento.

Às providências e intimações necessárias
.
”

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes.

Observa-se dos autos que, após intimados para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, os agravantes optaram por realizar o recolhimento das custas recursais, conforme comprovante de preparo devidamente juntado ao processo.

A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer sob o pálio da gratuidade configura nítida preclusão lógica, razão pela qual julgo prejudicado o pedido de concessão da benesse.

Superada essa questão, anoto que se encontram pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Considerando que o feito principal
se encontra
maduro para julgamento de mérito por este colegiado, providência que substitui em definitivo a tutela provisória outrora proferida, constata-se a perda superveniente do interesse recursal.

Sendo assim, julgo igualmente prejudicados os embargos de declaração.

Adentrando ao mérito da controvérsia, a tese central dos agravantes repousa na suposta nulidade absoluta da citação por edital.

Argumentam que, embora tenham sido realizadas diligências em nome da pessoa jurídica, não houve o prévio esgotamento das tentativas de citação pessoal especificamente em relação à pessoa física do Sr. Cassiano
Simmi
, o que macularia o ato citatório fictício.

Contudo, tal raciocínio esbarra na própria natureza jurídica da empresa executada.

Constata-se que "Cassiano
Simmi
- ME" constitui firma individual (empresário individual).

No ordenamento jurídico brasileiro, é pacífico o entendimento de que o empresário individual não ostenta personalidade jurídica distinta da sua pessoa natural.

A inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) constitui mera ficção legal para fins tributários e administrativos, havendo, na realidade, inconfundível confusão patrimonial e unicidade de sujeitos.

A pessoa física e a firma individual são, para todos os efeitos de direito material e processual, a mesmíssima pessoa.

Dessa premissa decorre que, tendo o exequente, ora agravado, promovido pesquisas nos sistemas oficiais (
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
, etc.) e esgotado os meios razoáveis para a localização do devedor sob a roupagem de sua firma individual, restam plenamente justificadas e preenchidas as exigências do artigo 256 do Código de Processo Civil.

Revela-se descabido e contrário à lógica processual exigir que o credor promova uma nova rodada idêntica de diligências para procurar a mesma pessoa humana, apenas sob a justificativa de estar cadastrada pelo CPF em vez do CNPJ.

Portanto, sendo inconteste que o devedor se encontrava em local incerto e não sabido, a citação por edital deferida e realizada pelo juízo de origem reveste-se de total validade e eficácia, abarcando de forma simultânea e regular tanto a "empresa" quanto a pessoa física, afastando-se, de plano, a alegada nulidade.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA.
DETERMINAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO
DO EXECUTADO, CITADO POR EDITAL. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ART. 841, §1º, C/C ART. 275, §2º DO CPC. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. ART. 842 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de intimação por edital do executado acerca da penhora realizada sobre bem imóvel, sob o fundamento de não esgotamento das tentativas de comunicação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar: (i) se é possível a intimação por edital do executado que foi citado fictamente; (
ii
) se a decisão agravada viola o disposto no art. 841, § 4º, do CPC; e (
iii
) se há necessidade de intimação do cônjuge do executado quando a penhora recai sobre bem imóvel.

III. Razões de decidir

Considerando a disposição contida no artigo 841, §1º c/c artigo 275, § 2º, ambos do CPC, cabível a intimação do executado por edital, tendo em vista as tentativas de citação já realizadas sem êxito.

Reconhecida judicialmente a situação de local incerto e não sabido do executado a ponto de justificar a citação por edital, torna-se ilógico e contraproducente exigir novas diligências de localização para cada ato processual subsequente, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, o art. 842 do CPC determina a intimação do cônjuge do executado, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, sendo tal intimação requisito de validade do ato constritivo.

A ausência de intimação do cônjuge, quando exigível, acarreta nulidade absoluta da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes, devendo o agravante demonstrar o esgotamento dos meios para sua localização antes de pleitear intimação editalícia.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Autoriza-se a intimação da penhora por edital do executado acerca que foi validamente citado por edital, dispensando-se novas diligências de localização, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

A intimação do cônjuge do executado é requisito de validade quando a penhora recai sobre bem imóvel, nos termos do art. 842 do CPC, incumbindo ao exequente demonstrar o esgotamento dos meios de localização antes de pleitear intimação editalícia.

Determina-se ao juízo de origem que promova as diligências necessárias para a regular intimação
da cônjuge
do executado acerca da constrição, antes de dar prosseguimento aos atos expropriatórios.
”

(N.U 1041620-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

Superada essa questão, passa-se à análise da alegada prescrição intercorrente, igualmente suscitada nos embargos sob o argumento de omissão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia do exequente no impulso do feito por prazo superior ao prescricional.

No caso dos autos, todavia, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a demora na citação dos executados decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, e não de desídia do credor.

Os próprios registros processuais indicam atrasos na prática de atos judiciais, especialmente na publicação de despachos e na realização das diligências citatórias, circunstância que afasta a imputação de inércia ao exequente.

Nos termos do art. 240, §3º, do Código de Processo Civil, a parte não pode ser prejudicada pela morosidade do aparato estatal, razão pela qual não se configura a prescrição intercorrente na hipótese.

Também aqui não se verifica omissão, uma vez que a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

No tocante à alegação de contradição apontada nos embargos, consistente na suposta incoerência entre a necessidade de análise aprofundada das teses e a conclusão pela ausência de plausibilidade jurídica, igualmente não prospera.

Isso porque a referência à necessidade de exame mais detido em sede de mérito não implica reconhecimento de probabilidade do direito em grau suficiente para a concessão de tutela provisória. Ao revés, trata-se de juízo de cognição sumária, próprio da análise de efeito suspensivo, que pode concluir pela ausência dos requisitos legais sem qualquer incongruência lógica.

Ademais, no que se refere ao alegado perigo de dano, também suscitado nos embargos, não se vislumbra omissão.

A mera possibilidade de prosseguimento da execução não configura, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Embora os agravantes aleguem que o executado pessoa física aufere renda de natureza alimentar, não houve comprovação suficiente de que eventual constrição judicial incidiria sobre verbas impenhoráveis ou comprometeria sua subsistência.

Nesse ponto, impõe-se destacar que é indispensável a demonstração do chamado “rastro financeiro”, ou seja, a comprovação de que os valores eventualmente constritos correspondem efetivamente a verbas de natureza salarial ou alimentar, o que não se verifica no caso dos autos.

Assim, ausente demonstração concreta do
periculum in mora
, não há falar em omissão na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Prosseguindo, quanto à alegação de incompetência do juízo, mantém-se a conclusão adotada na origem.

Os agravantes não lograram demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a existência de processo anterior apto a ensejar a modificação da competência, sendo inviável a dilação probatória em sede de exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de justiça gratuita em razão da preclusão lógica, bem como julgo
prejudicados
os embargos de declaração
de Id. 339122894
face à perda superveniente do objeto; e, no mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a escorreita decisão proferida pela magistrada de base, reconhecendo a plena validade da citação por edital de ambos os agravantes e afastando o reconhecimento da prescrição e da incompetência do juízo, determinando o regular prosseguimento da execução de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026